Tribunal: CARF
Processo: 13971.002574/2006-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13971.002574/2006-81 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.835 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
17 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
ADEMAR PREBIANCA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
REMUNERAÇÃO
DE
DEPENDENTES.
TRIBUTAÇÃO
NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de
Ajuste Anual, cabendo o lançamento da parcela omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 06/10) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2005 (e-fls. 41/44), onde se apurou Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica.
O contribuinte formulou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, a qual
foi indeferida pela autoridade fiscal (e-fls. 04). Inconformado, apresentou Impugnação (e-fls.
02), cujas alegações foram resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 61/65):
Comenta que “declarou seu Imposto de Renda Pessoa Física de 2005, ano abe 2004, no
modelo simplificado, sendo que no mesmo existe a opção para incluir dependentes que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002574/2006-81
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.835 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002574/2006-81

possuam CPF, mesmo que não estejam obrigados a declarar, como foi o caso de sua
esposa Marli Prebianca. CPF n° 901.408.699-72, que recebeu naquele exercício a
importância de R$ 11.280,40”.
Aduz que “estando a mesma isenta de declaração, o mesmo não informou estes
rendimentos, e caso tivesse informado não alteraria o valor de imposto a pagar ou a
restituir”.
Diz que “a informação da dependente em sua declaração teve a única e exclusiva
intenção de não necessitar efetuar a declaração de isento na época própria, evitando
desta forma trabalho e burocracia desnecessária para o contribuinte e a receita
federal”.
Assevera que “não houve omissão de rendimentos, pois como ficou demonstrado acima,
o contribuinte não teve nenhuma vantagem financeira.”
Por fim, requer que seja acolhida a presente impugnação e o cancelamento do débito
fiscal.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 5a Turma da DRJ/FNS.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 06/10/2010 (e-fls. 73), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 26/10/2010 (e-fls. 75/77) reiterando as
alegações de sua defesa conforme abaixo reproduzido:
II.1 — PRELIMINAR
Somente no exercício de 2005, ano base 2004, que segundo comentou-se à época, esta
forma abolida, nos demais anos, por causa de problemas acontecidos com o contribuinte
acima, havia a possibilidade do contribuinte incluir dependentes em sua declaração,
inscritos no CPF que estavam isentos de declarar o 1RPF, conforme constava no manual
do declarante, estando estes dependentes dispensados de apresentar a Declaração Anual
de Isento (DAI), atualmente não mais exigida;
Seguindo orientação do manual, o contribuinte acima, incluiu em sua declaração, a
esposa Marli Prebianca, CPF 901.408.699-72 que teve o rendimento tributável de R$
11.280,40, valor este informado na D1RF pela fonte pagadora, abaixo do limite para o
exercício, portanto isenta de declaração do Imposto de Renda;
II. 2— MÉRITO
A inclusão da dependente acima na declaração do IRPF do marido, no exercício de
2005 ano base 2004, teve a única e exclusiva intenção de dispensá-la da apresentação da
DAI;
Conforme o manual de instruções na ficha dependentes, o contribuinte poderia deduzir
o valor anual de R$1.272,00 por dependente, somente se optasse pela declaração no
modelo completo;
O contribuinte declarou o IRPF no modelo simplificado, utilizando o desconto padrão
de 20%, portanto não deduzindo a dependente em sua declaração, seguindo orientação
do próprio manual na ficha de dependentes;

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.835 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002574/2006-81

Da análise dos autos, verifica-se que os rendimentos considerados omitidos no
lançamento pertencem a Marli Prebianca, CPF 901.408.699-72, informada como dependente na
Declaração de Ajuste Anual em exame (fls. 08, 43).
O interessado reconhece que os rendimentos foram recebidos por sua esposa, mas
alega que esta foi informada como dependente apenas para que não precisasse apresentar a
Declaração Anual de Isento - DAI.
Impõe-se esclarecer, contudo, que a inclusão de dependentes é uma opção
livremente exercida pelo contribuinte e que os rendimentos tributáveis recebidos pelos mesmos,
ainda que inferiores ao limite de isenção, devem ser somados aos rendimentos recebidos pelo
titular da declaração para efeito de tributação no Ajuste Anual, conforme disposto no art. 38, §8o,
da Instrução Normativa SRF no 15 de 06/02/2001, vigente no calendário objeto do lançamento.
É nesse sentido a orientação constante da última publicação do Perguntas e
Respostas do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física, divulgada pela Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil para o exercício 2020:
321 — Quem pode ser dependente de acordo com a legislação tributária?
[...]
Atenção:
A inclusão na declaração de um dependente que receba rendimentos tributáveis sujeitos
ao ajuste anual, de qualquer valor, obriga a que sejam incluídos tais rendimentos na
Declaração de Ajuste Anual do declarante. [...]
Cumpre ressaltar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos
termos do art. 136 do Código Tributário Nacional. Além disso, de acordo com o art. 142 do
mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não
cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das
autoridades fiscais. As normas devem ser seguidas nos estritos limites do seu conteúdo,
independentemente das razões de cunho pessoal apresentadas pelo sujeito passivo.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital